Tribunal: TJDFT
Processo: 0718189-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718189-55.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: FRANCISCO DE CARVALHO GOMES REPRESENTANTE LEGAL: CARINE DE CASTRO GOMES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, verifica-se a ocorrência de óbito do autor, fato que impõe a suspensão do processo até a regularização da representação processual. Assim, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu advogado, para que promova a regularização da representação processual no prazo de 30 (trinta) dias, mediante: a) habilitação dos sucessores ou b) nomeação de inventariante regularmente constituído, nos moldes do art. 110 do CPC. Demais disso, considerando o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo espólio, e tendo em vista que tal benefício exige a comprovação da hipossuficiência econômica, DETERMINO que o espólio comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, a insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas processuais e demais despesas do processo, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. A comprovação poderá ser feita mediante apresentação de documentos hábeis a demonstrar a real situação patrimonial do espólio, tais como: declaração de imposto de renda da pessoa falecida no último exercício; certidão de bens e direitos do acervo hereditário; demonstrativo de débitos e despesas do inventário, se houver; extratos bancários das contas vinculadas ao espólio, entre outros documentos pertinentes. Advirta-se que a ausência de comprovação no prazo assinalado poderá ensejar o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator